Tribunal: TJDFT
Processo: 0707210-80.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. TRIBUTARIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADA NA FONTE. SERVIDOR PÚBLICO. RECOLHIMENTO INDEVIDO. IPREV/DF. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. EXERCICIO ANTERIOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DA SELIC COM OUTROS ÍNDICES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pela parte autora.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 10.370,37 (dez mil, trezentos e setenta reais e trinta e sete centavos), já atualizada até 09/11/2018, que deverá ser desde 10/11/2018, com a correção monetária corrigida pelo IPCA-E, por todo o período, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017, com termo inicial da incidência de juros a data da citação na presente ação.
3. A parte recorrente impugnou os cálculos apresentados, sob a alegação de ter sido utilizado parâmetros diversos do previsto em lei. Requer a atualização de eventual indébito tributário mediante a seguinte sistemática: de 25/03/1997 a 01/01/2002 deve incidir a Taxa SELIC, na forma das Leis Complementares Distritais 12/1996 e 394/2001, a partir da vigência da Lei Complementar Distrital 435/2001 (01/01/2002) deve ser aplicado o INPC e juros de mora de 1% até 01/06/2018; e a partir da vigência da Complementar Distrital 943/2018, que alterou o artigo da Lei Complementar Distrital 435/2001, deve incidir a Taxa SELIC.
4. Desde a edição da Lei Complementar no 769/2008, a responsabilidade pela concessão de benefícios previdenciários aos servidores do Governo do Distrito Federal passou a ser do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV/DF, que possui natureza jurídica de autarquia em regime especial, com personalidade jurídica própria, atuando o Distrito Federal como garantidor da referida autarquia, sendo que reteve o tributo na remuneração do servidor, e reconheceu administrativamente a retenção indevida, sendo, portanto, parte legítima para integrar no polo passivo das ações propostas em seu desfavor.
5. Pelo princípio da actio nata, o marco inicial de contagem da prescrição quinquenal é a lesão ao direito. Nada obstante, o art. 4o do Decreto no 20.910/1932 estabelece que não se inicia a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.
6. No caso dos autos, restou comprovado o reconhecimento administrativo de dívidas com a parte recorrida referente a contribuições previdenciárias, indevidamente descontadas do adicional de substituição, no período de janeiro de 2004 a outubro de 2006, conforme processo administrativo no 020.001.374/2005, no valor principal de R$ 1.810,35 (um mil, oitocentos e dez e trinta e cinco centavos), não havendo pagamento até a interposição da ação. Dessa forma, o prazo prescricional permanece suspenso, porquanto o procedimento termina apenas com o efetivo pagamento.
7. A demora da Administração Pública em realizar o pagamento de crédito reconhecido em procedimento administrativo não enseja a prescrição, na medida em que ocorre a suspensão do prazo prescricional, que apenas volta a fluir, pela metade, quando a Administração pratica algum ato incompatível com interesse de saldar a dívida, quando se torna inequívoca a sua mora, o que não se verificou no caso concreto. Entendimento contrário beneficiaria o ente público pela própria inércia, o que não se pode admitir. Nesse sentido: Acórdão n.1041654, 07298412320168070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
8. A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) decidiu que, se a administração reconhece uma dívida, mas não paga nem opera ato administrativo para se manifestar contrária ao pagamento, o credor não pode ser prejudicado por essa demora com a contagem de prazo prescricional. Precedente: Acórdão n. 974081, 07082674120168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 24/10/2016.
9. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias as parcelas de caráter indenizatório, e também decidiu que em matéria tributária, o tratamento dado ao contribuinte pela Fazenda Pública é o mesmo nas hipóteses de repetição do indébito. Precedentes: ARE 841724 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 21/08/2017, RE 870947 (Tema 810), Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017 e RE 870947 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 24/09/2018.
10. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Havendo previsão na legislação local, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada a sua cumulação com quaisquer outros índices. Isso porque a taxa Selic, já compreende juros de mora e correção monetária. Precedente: Súmula 523 do STJ e REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018 (Tema 905).
11. No caso do Distrito Federal, há lei local específica acerca dos índices a serem aplicados sobre o débito tributário, que deverá incidir de acordo com o disposto na Lei Complementar no 435/2001, que estabeleceu que o índice para a correção monetária deverá ser feito pela variação mensal do INPC, a partir da data do pagamento indevido, bem como juros de mora no percentual de 1% a.m., como padrão para recomposição dos créditos tributários.
12. Contudo, o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3, definiu que a aplicação do INPC na correção dos créditos tributários mostra-se inconstitucional quando esse índice for superior ao adotado pela União, que se utiliza da SELIC para atualização do débito, devendo o débito tributário ser atualizado mediante aplicação do INPC + 1% de juros de mora, até 14 de fevereiro de 2017, e após esse período, e antes da vigência da Lei complementar no. 943/2018, de 1o junho de 2018, a correção monetária deve ser realizada mediante aplicação da taxa SELIC, nos meses em que o somatório do INPC + juros de mora de 1% a.m. a superarem, e, com a vigência da Lei Complementar Distrital no 943/2018, que deu nova redação ao artigo 2o da Lei Complementar Distrital no 435/2001, deve incidir a Taxa SELIC.
13. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para dar parcial provimento ao recurso para determinar que o valor originário do indébito tributário, reconhecido administrativamente, seja atualizado pelo INPC a partir da data do desconto indevido, mais juros de mora de 1%, a partir da mesma data até fevereiro de 2017, taxa SELIC, nos meses em que o INPC + juros de mora de 1% a.m. não a superem, para o período de março de 2017, até a entrada em vigor da Lei no 943/2018, e a partir de 1o de junho de 2018, apenas a taxa SELIC, porquanto essa já comporta correção e juros, mantidos os demais termos da sentença.
14. Sem custas, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.

15. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.